Tribunal: TJBA
Processo: 8121951-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121951-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: AUREA OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATURAS COM ELEVAÇÃO ABRUPTA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SENTENÇA QUE IMPÔS RESTITUIÇÃO DOBRADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DEMONSTROU VARIAÇÃO DO CONSUMO. REFATURAMENTO E DEVOLUÇÃO DOBRADA MANTIDAS. EARESP Nº 676.608/RS/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA SUBMETIDA A COBRANÇA INDEVIDA E EFETIVO CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. REPARAÇÃO EM 5 MIL REAIS. VALOR MODERADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação não comporta conhecimento, ante a inobservância do procedimento específico previsto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil.

II - A cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o histórico de consumo médio da unidade consumidora, sem a devida comprovação técnica por parte da concessionária que justifique a súbita elevação, configura falha na prestação do serviço.

III - Diante da responsabilidade objetiva da fornecedora e da inversão do ônus da prova, cabia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e a correção dos valores faturados, ônus do qual não se desincumbiu. Correta a sentença que determina o refaturamento das contas pela média de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a reparação por dano extrapatrimonial.

IV - A devolução em dobro do indébito é devida quando as cobranças indevidas e os pagamentos respectivos ocorreram em período posterior à data de modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

V - O dano moral resta configurado quando a cobrança indevida de serviço essencial é acompanhada de efetiva suspensão do fornecimento na residência de consumidora idosa de 67 anos de idade, evidenciando que houve mais que mero aborrecimento, ante sua evidente vulnerabilidade. O arbitramento da condenação em 5 mil reais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se converter em fator de enriquecimento sem causa.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO CÍVEL de número

8121951-30.2025.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso da Acionada
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A)